Tribunal: STF
Processo: ARE 1369471
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se suscita afronta ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo STJ, contra a qual caberia o pertinente recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal.



    Anote-se que, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário tempestivo. 3. Interposição de recurso extraordinário contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo TSE. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 552762/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/3/08).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 281/STF. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 699.613-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 10/3/14).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO DENEGATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL LOCAL. APLICAÇÃO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ante a clara existência de erro grosseiro. II - Agravo regimental improvido.” (AI nº 630.444/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 29/8/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente